Tribunal: TJMT
Processo: 1043455-23.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043455-23.2022.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[L. E. TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.783.431/0001-25 (RECORRENTE), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), LUIS RICARDO LEITE DE MORAES - CPF: 022.479.051-02 (JUIZO RECORRENTE), Presidente da Agência Estadual de Regulação do Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso AGER MT (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPPE TOMAZ BORGES - CPF: 386.682.658-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO DE LIMINAR – APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – INFRINGÊNCIA ÀS NORMAS DO ARTIGO 57, INCISO I, “A”, DA LC 432/2011 – TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SEM AUTORIZAÇÃO/PERMISSÃO DA AGER/MT - LIBERAÇÃO DO VEÍCULO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA MULTA E DEMAIS DESPESAS ORIGINADAS DA APREENSÃO – ATO ILEGAL E ABUSIVO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 510/STJ – LIBERAÇÃO QUE SE IMPÕE – SENTENÇA REEXAMINADA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1 – Muito embora seja dever do agente fiscal averiguar a normalidade do transporte de passageiros, apreendendo veículos utilizados para essa finalidade sem a devida autorização/permissão pelo órgão competente, por outro lado, apresenta-se ilegal e abusiva a prorrogação da apreensão, depois de concluída a fiscalização, com a lavratura do auto de infração e aplicabilidade da multa com o intuito de forçar o recolhimento da multa e das demais despesas inerentes à apreensão. Inteligência da Súmula 510/STJ. Precedentes. (TJ-MT. Remessa Necessária1007405242022811.0000, Relatora GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento:23/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJe:31/05/2-23).

2 – Concessão da Segurança. Sentença ratificada em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença cível proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, Doutor Agamenon Alcântara Moreno Júnior, nos autos de Mandado de Segurança tombado sob o n. 1043455-23.2022.8.11.0041, impetrado pela empresa L. E. TRANSPORTES LTDA. contra ato que reputa ilegal e abusivo perpetrado pelo Diretor Regulador de Transportes e Rodovias da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER, que, em síntese, revigorando os efeitos da liminar outorgada no nascedouro dos autos, CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA perquirida no
mandamus
para determinar a liberação do veículo apreendido, MARCOPOLO/VOLARE W9 ON, de Placa OBK8199, Chassi 93PB40N31CC041375, Diesel, Ano 2012, Cor predominantemente prata, Cadastrado na AGER/MT sob o n. de CRC n. 160, sem pagamento de multa, transbordo e demais despesas provenientes da apreensão.

Para contextualização da situação fática, extrai-se dos autos eletrônicos que a impetrante atua no ramo de transporte rodoviário de passageiros em linhas intermunicipais, interestaduais e, também, na modalidade de fretamento eventual e contínuo.

Nesta qualidade, em 12/09/2022, na Rodovia BR 364, entre a Cidade de Rondonópolis/MT e a Fazenda Bahia, no Município de Pedra Petra/MT, foi autuada e teve um de veículos, MARCOPOLO/VOLARE W9 ON, de Placa OBK8199, Chassi 93PB40N31CC041375, Diesel, Ano 2012, Cor predominantemente prata, apreendido pela autoridade coatora, sob o fundamento de que estava sendo utilizado como transporte rodoviário sem a renovação de seu CRC n. 1049, registrado na AGER/MT, tendo em vista a existência de débitos relativos a impostos federais não recolhidos durante os anos de 2020/2021 (anos pandêmicos) e, em ato subsequente, encaminhado o veículo para o pátio da Empresa Tele Guincho Pardal em Rondonópolis-MT, condicionando a liberação do mesmo apenas com o pagamento da multa e despesas de transbordo.

Discorre sobre a ilegalidade do ato coator, consistente na manutenção da apreensão mesmo depois de apurada a infração e lavrada a multa dela decorrente, de modo a utilizar-se da apreensão como meio coercitivo de receber o que entende devido.

Alega que a negativa injustificada da autoridade impetrada na restituição do veículo tem lhe causado prejuízos de grande monta, decorrente da privação de seu uso durante a semana, que é o período de maior fluxo de passageiros.

Justificou, assim, a presença dos requisitos para a concessão da liminar deprecada, para que fosse determinada de forma imediata a liberação do veículo de sua propriedade, sem pagamento da multa que lhe foi imposta e demais despesas decorrentes da apreensão. No mérito, implora pela concessão, em definitivo, da segurança requestada no
mandamus.

A reivindicação externada pelo impetrante em sede de liminar foi atendida pelo togado singular (Id. 228129656).

Sobreveio sentença concessiva, em parte, da segurança (Id. 228130156).

Sem recurso voluntário subiram os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, por força do art. 14, §1º, da Lei n. 12.016/2009.

Submetidos os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, o ilustre Procurador de Justiça, Flávio Cezar Fachone, manifestou pela ratificação da sentença (Id. 232520193).

Após, vieram-me conclusos por distribuição na forma regimental.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, cuida-se de reexame necessário de sentença cível proferida nos autos de mandado de segurança n. 1043455-23.2022.8.11.0041, pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que, em suma,
concedeu parcialmente a ordem mandamental
para determinar que as autoridades coatoras procedam com a imediata
liberação do veículo, objeto deste
writ
, independentemente do pagamento de multa e despesa de transbordo, haja vista que a finalidade da apreensão é possibilitar a constatação da infração. Após lavrado o auto de infração, revela-se abusivo e ilegal o ato da autoridade pública
que condiciona a liberação do veículo, retido por transporte irregular de passageiros,
ao pagamento de multa e/ou despesas decorrentes da apreensão.

Contra essa decisão, não houve recurso voluntário.

Faço o reexame da sentença:

Ao decidir sobre a matéria submetida ao Judiciário, o ilustre magistrado sentenciante CONSIGNOU:

“(...) Conforme mencionado no relatório, a parte impetrante requer a suspensão dos efeitos do auto de apreensão n. 1964 e a imediata restituição do veículo MARCOPOLO/VOLARE WW9 ON, PLACAS OBK8199, COR PREDOMINANTEMENTE PRATA, CHASSI 93PB40N31CC041375, DIESEL, ANO 2012, CADASTRADO NA AGER/MT SOB O NÚMERO DE CRC N. 1600.

Pois bem.

Quanto às preliminares, constato que se confundem com o mérito e com ele será analisado.

Verifica-se do Auto de Infração, juntado aos autos em Id. 10368141 – P[AG. 13, que a parte impetrante foi enquadrada na penalidade contida no artigo 57, II, da LC n. 432/2011, qual seja:

“Art. 57. A penalidade de apreensão do veículo será aplicada imediatamente após a lavratura de auto de infração e inventário do veículo, ensejando o reboque do mesmo até o pátio de recolhimento mais próximo e mais a imposição de multa, sendo aplicada:

(...)

II - no valor de 70 (setenta) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT, às transportadoras, qualquer pessoa física ou jurídica, no caso de operação de serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros não concedido ou permitido pelo poder concedente ou pela AGER/MT, sem prejuízo dos demais procedimentos previstos nesta Lei Complementar e no regulamento do serviço e da apuração da responsabilidade civil ou criminal.

Desse modo, não há qualquer ilegalidade na infração atribuída à impetrante, pois ausente a permissão para transportar passageiros, sendo possível a aplicação de multa.

Todavia, se revela ilegal, arbitrário e abusivo o ato da autoridade pública que condiciona a liberação de veículo retido por transporte irregular de passageiros, sem a devida autorização, ao pagamento de multa e/ou despesas decorrentes da apreensão, sendo este o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n.º 1371903/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019), inclusive consolidado na Súmula 510/STJ.

A corroborar esse entendimento, trago à colação julgados do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE VEÍCULO – LIBERAÇÃO DO VEICULO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTAS E TAXAS – SÚMULA 510 DO STJ - LIBERAÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1.
“Conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça configura-se ilegítimo o ato da autoridade que condiciona a liberação de veículo retido por realizar transporte de passageiros, sem a devida autorização, ao pagamento da multa
. Sentença ratificada”. (TJ-MT 10079694520208110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 13/12/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/12/2021). 2. Sentença ratificada.

(TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10394875320208110041, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 25/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO INTERESTADUAL SEM AUTORIZAÇÃO DA AGER/MT - APREENSÃO DE VEÍCULO - LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTA E DESPESAS DE TRANSBORDO - DESCABIMENTO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 510 DO STJ - ABSTENÇÃO DE FUTURA APREENSÃO - IMPOSSIBILIDADE. 1.
Conforme inteligência da Súmula 510 do STJ, revela-se abusivo e ilegal o ato da autoridade pública que condiciona a liberação de veículo retido por transporte irregular de passageiros, sem a devida autorização, ao pagamento de multa e/ou despesas decorrentes da apreensão
. 2. Por se assemelhar a um verdadeiro “salvo-conduto”, passível de representar obstáculo ao exercício do poder/dever de fiscalização da Fazenda Pública, mostra-se inadmissível a pretensão para que se impeça a Agência Reguladora, desassociada de qualquer fato concreto, de efetuar a apreensão de veículo por transporte irregular ou sem autorização. 3. Recurso parcialmente provido. Decisão agravada desconstituída em parte.

(TJ-MT - AI: 10074052420228110000, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 23/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/05/2023)

Nessa senda, a apreensão do veículo pode ocorrer somente até que se conclua o procedimento fiscalizatório com a aplicação da multa imputada, uma vez que devidamente documentada a apreensão, e elaborados os procedimentos necessários, os motivos que justificam a retenção veículo já não subsistem, devendo o veículo retido ser liberado.

Assim, estando pautada a ação mandamental em prova pré-constituída e demonstrado a ofensa a direito líquido e certo da impetrante, a concessão da segurança é medida que se impõe.

À vista do exposto,
CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA
vindicada para determinar que a autoridade coatora proceda com a liberação do veículo MARVOPOLO/VOLARE W9 ON. PLACAS OBK8199, COR PREDOMINANTEMENTE PRATA, CHASSI 93PB40N31CC041375, DIESEL, ANO 2012, CADASTRADO NA AGER/MT SOB O NUMERO DE CRC N. 160.

(...)”.

De posse do caderno processual, analisei as argumentações expedidas pela impetrante, bem como as circunstâncias em que ocorreram os fatos, atrelados à malha documental que me foi apresentada, e a conclusão a que cheguei não podia ser outra senão aquela já alcançada pelo
juízo a quo
, devendo ser ratificada a decisão de primeiro grau, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, em todos os seus termos.

Tem-se que a apreensão do veículo, objeto deste
mandamus
teve como motivação o cometimento da infração delineada no art., 57, II, da LC n. 432/2011, consistente no transporte de passageiros sem a devida regularização do CRC junto ao órgão fiscalizador competente – AGER/MT, que culminou com a aplicação da multa prevista para a hipótese, bem como nas demais despesas decorrentes da apreensão.

Com efeito:

Art., 57 – A penalidade de apreensão do veículo será aplicada imediatamente pós a lavratura de auto de infração e inventário do veículo, ensejando o reboque do mesmo até o pátio de recolhimento mais próximo e mais imposição de multa.

(...)

II - no valor de 70 (setenta) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT, às transportadoras, qualquer pessoa física ou jurídica, no caso de operação de serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros não concedido ou permitido pelo poder concedente ou pela AGER/MT, sem prejuízo dos demais procedimentos previstos nesta Lei Complementar e no regulamento do serviço e da apuração da responsabilidade civil ou criminal.

De simples leitura dos dispositivos trazidos à colação, pode se extrair com clareza solar que, a princípio, não há qualquer ilegalidade na postura da autoridade coatora ao apreender o veículo e aplicar a multa à infratora.

Não obstante, o que torna ilegal, arbitrário e abusivo o ato desencadeado pelas autoridades coatoras é a prorrogação da apreensão do veículo, utilizado de forma irregular para o transporte de passageiros, mesmo depois de colhidos todos os dados e lavrado o auto de infração, condicionando sua liberação após o recolhimento da multa, transbordo e demais despesas originárias da apreensão, atitude esta que vai em desencontro ao entendimento deflagrado pela Superior Corte de Justiça, inclusive sedimentado no Enunciado Sumular 510/STJ.

No campo da jurisprudência deste Sodalício, dentre outros, trago à conferência recente entendimento sobre a questão –
in verbis:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO INTERESTADUAL SEM AUTORIZAÇÃO DA AGER/MT -

APREEENSÃO DE VEÍCULO – LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTA E DESPESAS DE TRANSBORDO – DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 510/STJ – ABSTENÇÃO DE FUTURA APREENSÃO – IMPOSSIBILIDADE. 1 -

Conforme inteligência da Súmula 510/STJ, revela-se abusivo e ilegal o ato da autoridade pública que condiciona a liberação do veículo retido por transporte irregular de passageiros, sem a devida autorização, ao pagamento de multa e/ou despesas decorrentes da apreensão. 2 – Por assemelhar a um verdadeiro “salvo-conduto”, passível de representar obstáculo ao exercício do poder/dever que se impeça a Agencia Reguladora, desassociada de qualquer fato concreto, de efetuar a apreensão de veículo por transporte irregular ou sem autorização. 3 -

Recurso provido. Sentença ratificada. (N.U. 1008031-17.2022.8.11.0041, CÃMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJe 18/08/2023).

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO DE LIMINAR – APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – INFRINGÊNCIA ÀS NORMAS DO ARTIGO 57, INCISO I, “a” DA LC 432/2011 – TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SEM AUTORIZAÇÃO/PERMISSÃO DA AGER/MT -

LIBERAÇÃO DO VEÍCULO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA MULTA E DEMAIS DESPESAS ORIGINADAS DA APREENSÃO – ATO ILEGAL E ABUSIVO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 510/STJ – LIBERAÇÃO QUE SE IMPÕE – SENTENÇA REEXAMINADA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1 – Muito embora seja dever do agente fiscal averiguar a normalidade do transporte de passageiros, apreendendo veículos utilizados para essa finalidade sem a devida autorização/permissão pelo órgão competente, por outro lado, apresenta-se ilegal e abusivo, a prorrogação da apreensão, depois de concluída a fiscalização, com a lavratura do auto de infração, com o intuito de forçar o recolhimento da multa e das demais despesas inerentes à apreensão. Inteligência da Súmula 510/STJ. Precedentes. (TJ-MT. Remessa Necessária1007405242022811.0000, Relatora GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento:23/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJe:31/05/2-23).

2 – Concessão da Segurança. Sentença ratificada em todos os seus termos. (N.U. 1038107-32.2022.9.11.0041; Relatora: MARIA APARECIDA RIBEIRO; Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo; Julgado em 31/07/2023) Maria Aparecida Ribeiro

Conclui-se, portanto, que muito embora seja dever funcional do agente fiscal averiguar a normalidade do transporte de passageiros, atribuição inerente ao poder de polícia, lado outro, não é coerente e nem amparado pela legalidade a atitude de manter o veículo apreendido mesmo depois de concluída a fiscalização, como forma de coagir a infratora/impetrante ao recolhimento da multa, transbordo e demais despesas procedentes da apreensão. Tal ato caracteriza extorsão, pois não há o devido processo legal com o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Nesse contexto sobressai-se que o ato das autoridades coatoras em não proceder a liberação do veículo à impetrante L. E. TRANSPORTES LTDA, tão logo concluída a fiscalização, revela-se abusivo e ilegal, de modo a ser estancado com a presente impetração, tal como reconheceu o Juízo de primeiro grau.

Posto isso, reporto-me a fundamentação supramencionada para
ratificar, inteiramente
,
os termos da sentença reexaminada.

Decisão em ressonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025